Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. VALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), com incidência da Lei Maria da Penha, em razão de ter ameaçado sua companheira no contexto de violência doméstica. As ameaças ocorreram no domicílio da vítima, após discussão motivada por ciúmes, tendo o réu proferido xingamentos e declarações de intenção de morte. A sentença absolveu o réu quanto ao episódio posterior, ocorrido na casa da filha da vítima, por ausência de prova, e aplicou pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova colhida é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez do réu e a alegada ausência de dolo afastam a tipicidade penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
4 - O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de realizá-la.
5 - A embriaguez voluntária do réu não afasta a configuração do crime de ameaça, pois não impede que a vítima se sinta ameaçada e tenha sua tranquilidade emocional abalada.
6 - Pequenas divergências nos relatos da vítima sobre detalhes periféricos dos fatos não comprometem a credibilidade de seu depoimento, especialmente quando não há contraprova e nenhuma razão aparente para falsa imputação.
7 - A alegação defensiva de ausência de dolo ou de não seriedade da ameaça não se sustenta diante do comportamento da vítima, que se refugiou na casa de familiar, acionou a polícia e buscou medidas protetivas.
8 - A pena foi corretamente fixada, com aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, sendo incabível substituição por pena restritiva de direitos. Preenchidos os requisitos, foi corretamente deferida a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima, quando coerente e em sintonia com os demais elementos dos autos, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação em casos de violência doméstica.
2 - O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente da intenção do agente em concretizá-la.
3 - O estado de embriaguez do agente não exclui a tipicidade do delito de ameaça quando sua conduta é idônea para abalar a tranquilidade da vítima.